Tribunal: TJSP
Processo: 1028722-81.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028722-81.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CAMILA QUEREN SIMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028722-81.2019.8.26.0577 -Voto no 20.216
2
Apelação n. 1028722-81.2019.8.26.8.26.0577
Voto n. 20.216
Comarca:
São José dos Campos (1a Vara Cível)
Apelante:
Camila Queren Simão
Apelada:
Lojas Renner S/A
MM. Juiz:
Brenno Gimenes Cesca
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito julgada
improcedente. Pretensão da autora à reforma.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações
formuladas pelas partes, que confere respaldo às
conclusões adotadas pela sentença vergastada, no
sentido de ser descabida a pretensão à declaração à
inexistência do débito.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Pelo que se pode depreender da inicial (fls. 1/5 e documentos
a fls. 6/20), Camila Queren Simão, ora apelante, descobriu que seu nome fora
inscrito em banco de dados de órgãos de proteção crédito por Lojas Renner
S/A, ora apelada, por dívida no montante de R$ 361,92 (trezentos e sessenta e
um reais e noventa e dois centavos), referente ao contrato n. 36907751836.
Alegando não ter obtido os documentos que demonstrem a
existência da dívida nem mesmo após o ajuizamento de ação de produção
antecipada de prova (processo n. 1019613-43.2019.26.0577), instaurou esta
demanda, requerendo, a declaração da inexigibilidade da dívida e a consequente
exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
A ré ofereceu contestação (fls. 27/43), acompanhada de
documentos (fls. 44/75), arguindo em preliminar a ilegitimidade passiva, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028722-81.2019.8.26.0577 -Voto no 20.216
3
argumento de que é mera correspondente bancária e que o cartão Renner é
administrado pela Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Cuidando do mérito da causa, pugnou pela improcedência da demanda,
sustentando, no que tem mais relevo, a existência da dívida, decorrente de gastos
com cartão de crédito e, logo, a legitimidade da negativação do nome da autora.
Informou que a autora é sua cliente desde o ano de 2006 e que tem cinco
contratos em aberto, relacionados ao uso do cartão de crédito.
Colhida a réplica (fls. 94/99), veio a lume a sentença
combatida (fls. 100/102), que julgou improcedente o pedido, impondo à autora
os ônus da sucumbência, arbitrando a verba honorária em R$ 1.000,00, com
ressalva dos benefícios da justiça gratuita (fls. 180/184).
Não se conformando com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação, que pede a reforma da sentença para que o pedido seja
julgado procedente. Aduz não haver contrato escrito e que as telas do sistema da
ré não comprovam a existência da dívida. Pugna pela inversão do ônus da
prova.
Contrarrazões a fls. 118/126.
II Fundamentação.
Este recurso não comporta provimento.
Registre-se que embora a relação jurídica travada entre elas
seja de consumo e, portanto, regida pelas normas do Código de Defesa do
Consumidor, a versão trazida na contestação e, bem assim, os documentos
colacionados aos autos, são hábeis a afastar a verossimilhança das alegações da
consumidora, situação que não autoriza a inversão do ônus da prova, nos
termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028722-81.2019.8.26.0577 -Voto no 20.216
4
Quando se diz que um fato não é verossímil, não se está a
julgá-lo falso. O que se quer significar é que a verossimilhança da alegação que
pode ser até verdadeira não é daquelas que permite a inversão do ônus da
prova, muito embora se trate de caso ao abrigo do Código de Defesa do
Consumidor.
Ademais, insta consignar que a inversão do ônus da prova não
é obrigatória em relações de consumo, ao contrário, é uma faculdade do
magistrado, desde que presentes os requisitos a que alude o supracitado inciso
VIII do artigo 6o do CDC. Ausentes os requisitos ou seja, a verossimilhança e
a hipossuficiência (econômica ou técnica) a, incide a regra geral de distribuição
do ônus da prova.
O artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015 (que
corresponde ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973), dispõe que o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Comentando o diploma processual revogado, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que o dispositivo legal em foco tem dupla
finalidade, atuando como regra de instrução, dirigida às partes, e como regra de
julgamento, endereçada ao juiz. Como regra de instrução, “o ônus da prova visa
estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-los dos riscos
inerentes à ausência de prova de suas alegações”, servindo “para a boa formação do material
probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio”. E
como regra de julgamento, “destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre as alegações da causa”, funcionando como “indicativo
para o juiz livrar-se da dúvida e decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida
deve ser suportada pela parte que tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira
sobre alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028722-81.2019.8.26.0577 -Voto no 20.216
5
improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato”
(Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 335).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, já sob a vigência do novo código, “não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a
produção probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que
“o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a
produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai
socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é,
se o fato não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da
aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre
quem a produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve
perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 994).
No caso concreto, pelo que se pode depreender da petição
inicial, a apelante sustenta que desconhece o débito que motivou a inscrição de
seu em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, mas a ré trouxe cópias
de telas do seu sistema as quais demonstram que a autora é sua cliente desde
2006 e que há cinco compras parceladas com o “Cartão Renner” (fls. 31/32).
E como apontou a sentença hostilizada, “A impugnação da
autora às telas do sistema interno do réu deve ser vista com reservas. Embora se trate de provas
unilaterais, vem acompanhada da proposta de adesão ao cartão e que, curiosamente, em sede de
produção antecipada de prova não foram impugnados pela autora”, enfatizando que “a
autora não nega, categoricamente, compras com o cartão. Aliás, nem mesmo a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028722-81.2019.8.26.0577 -Voto no 20.216
6
com a ré é negada. Limita-se a dizer apenas que a negativação é indevida pela ausência de
contrato assinado pela autora. Ora, afirmação cômoda que desafia o credor em seu ônus de
provar” (fls. 101).
O Juízo a quo ainda observou que “O fato de inexistir contrato
escrito não invalida toda e qualquer negociação, restando incontroverso que a autora aderiu a
cartão de crédito e utilizou-o para realizar compras por anos, inclusive promovendo
pagamentos, conforme se vê dos documentos juntados aos autos. Caso contrário, afirmaria sem
titubear inexistência de qualquer vínculo negocial com o réu”, ponderando, ainda, não
parecer crível “que a autora desconheça a contratação, mormente porque em caso de fraude
não é comum que o estelionatário efetue pagamentos mensais, como aqui se deu” (fls. 101).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a sentença objurgada, cujos fundamentos são ora ratificados,
ex abundantia e como permite o artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor dos advogados da
apelada devem ser majorados para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com a
ressalva de que a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 21).

III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)